Tribunal: STF
Processo: HC 222516
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vladimir de Amorim Silveira em favor de Márcio Siqueira Battirola contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 775.145/RS. 



    Colho da decisão impugnada (eDOC 31):



    MARCIO SIQUEIRA BATTIROLA alega sofrer constrangimento ilegal diante de decisão prolatada por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que indeferiu o pedido liminar no habeas corpus lá impetrado. 



    Neste writ, a defesa busca a superação da Súmula n. 691 do STF, a fim de que seja reconhecido o excesso de prazo para o encerramento do feito. 



    Nesta Corte, a defesa reitera a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva, uma vez que o paciente encontra-se preso há mais de 6 anos, sem culpa formada e sem previsão de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (eDOC 1, p. 10).



    Sustenta a perda de higidez da custódia, a qual, fundada apenas na gravidade do delito, tornou-se verdadeira antecipação de pena considerado o decurso do tempo (eDOC 1, p. 10).



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 215.643/RS, impetrado em favor do mesmo paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.



    Transcrevo a decisão impugnada (eDOC 31, p. 3):



    Ao indeferir a medida liminar, o relator consignou que, ao analisar a ilegalidade suscitada pela defesa, no julgamento de Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 215.643/RS, o Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, consignou que, "muito embora reconheça o alongado curso da marcha processual, cujos motivos não foram debatidos no acórdão impugnado, verifico que ela está em andamento, de modo que não há, neste momento, providência a se adotar" (fls. 1.485-1.486, grifei) e concluiu que, "embora o tempo de prisão impressione – 06 anos –, entendo necessário, neste contexto, aguardar as informações da juíza condutora da ação penal para analisar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal" (fl. 1.486, destaquei).



    Diante das particularidades destacadas, é prudente que se aguarde a juntada das informações pormenorizadas do Juízo de primeiro grau acerca do processamento da ação penal de origem para, a seguir, verificar eventual ocorrência de ilegalidade na hipótese.



    Logo, ressai correto o indeferimento da liminar pelo Desembargador, motivo pelo qual não há flagrante ilegalidade capaz de excepcionar o enunciado na Súmula n. 691 do STF. Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo.



    Nesse ínterim, não foram trazidos fatos novos capazes de sustentar a revogação da prisão preventiva. 



    Destaco que tal medida foi decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que ao julgar recurso em sentido estrito, assentou o posterior envolvimento do paciente e do corréu em inúmeros delitos graves (eDOC 11, p. 35):



    EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPUTAÇÕES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA E INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. 



    Se a denúncia é explícita ao descrever que os recorridos, aproximadamente dez horas depois de ocorrido o primeiro homicídio tentado e cerca de quatro horas antes dos demais, efetuaram "disparos para o alto, em plena via pública", nas proximidades da residência da primeira vítima, não se mostra possível a parcial rejeição da peça incoativa, relativamente ao delito de disparo de arma de fogo, ao argumento da incidência do princípio da consunção. 



    Denúncia recebida quanto ao delito conexo de disparo de arma de fogo, com fundamento no Enunciado n. 702 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A gravidade dos fatos cuja prática é imputada aos recorridos (teriam efetuado disparos de arma de fogo contra cinco vítimas, tudo em horários diversos de um mesmo dia, chegando inclusive a atingir um dos ofendidos na perna esquerda) revela a índole violenta dos agentes e a presença de concreto risco à ordem pública, a ensejarem a segregação cautelar e obstarem a imposição das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Caso em que, não obstante o transcurso de mais de seis anos entre as datas dos fatos e do requerimento de prisão preventiva, a circunstância consistente terem os recorridos posteriormente se envolvido em inúmeros delitos graves (um deles responde a outros cinco processos criminais por delitos de homicídio qualificado na 1ª Vara do Júri desta Capital - todos com denúncia recebida e, em um deles, já pronunciado -, além de outro feito envolvendo o tráfico de drogas; o outro responde a processos criminais relativos a roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e ameaça, ostentando, inclusive, condenação pelo crime de tráfico de drogas), é suficiente para determinar o concreto risco à ordem pública, ensejando a prisão cautelar. 



    RECURSO PROVIDO.



    Reafirmo o entendimento exposto por ocasião do julgamento do HC 215.643 AgR/RS, no sentido de que a prisão preventiva “está fundada em fatos concretos, tendo em vista que o acusado, após prática do delito em testilha, envolveu-se em outros CINCO delitos de natureza grave na mesma comarca, demonstrando assim o risco apresentado por sua liberdade e a necessidade de se acautelar o meio social. 



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem (...)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente